Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742619-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 64852582) interposto pela PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A. em face de SAVIO CASTRO BARBOSA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores n. 0735514-61.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela do Agravado para arrestar o valor equivalente a R$ 44.913,63 (quarenta e quatro mil novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) de ativos financeiros mantidos pela Agravante, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Não consta dos autos demonstrativos de recolhimento de custas, não se sabendo precisar se a Agravante realizou o pagamento pelo sistema PAGCUSTAS. Em face disso, aguarde-se o encaminhamento, via sistema PAGCUSTAS, da guia com o valor recolhido. Nada a prover, por enquanto. Ante o silêncio, voltem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2024 18:05:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador